Tribunal: STF
Processo: Rcl 86265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ivison Lopes Santos. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo n. 2021/0323862-7), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como usurpado a competência deste TRIBUNAL ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra decisão do STJ. 



    2. A Vice-Presidência do STJ, em decisão monocrática, inadmitiu o próprio RE – Recurso Extraordinário, chamando o ARE – Agravo em Recurso Extraordinário de “erro grosseiro”. 



    3. A Corte Especial do STJ, assim confirmou a negativa sem enfrentar as teses Constitucionais apresentada pela Defesa. 



    4. Embargos de Declaração foram rejeitados com ementa “CONTRADITÓRIA”, ao fazer uma “SALADA” entre as peças de Defesa. 



    5. Determinou-se a certificação precoce do processo pelo trânsito em julgado, impedindo a subida do recurso do ARE ao STF, “preservação da competência e autoridade do STF”, presente no art. 988, II e III, CPC.



    [...]



    O STJ impediu a remessa do ARE, mesmo cabível pelo art. 1.042 do CPC.



    [...]



    Ao qualificar indevidamente o Agravo em Recurso Extraordinário como “erro grosseiro” e, simultaneamente, negar o envio dos autos ao STF, a Corte Especial do STJ usurpou competência constitucional desta Suprema Corte e violou a autoridade das teses firmadas em repercussão geral (Tema 138/STF).”



    Ao final, no mérito, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim que seja julgada “procedente a Reclamação para cassar a decisão e a certidão reclamadas e determinar ao STJ que processe e encaminhe o RE/ARE a esta Suprema Corte, com observância obrigatória do Tema 138 (RE 594.296/MG)”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    E o relatório.



    2. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, l, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabivel o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Nessa linha: ST, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022.



    Ademais, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito: Agint no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.” (eDoc. 6)



    Além disso, compulsando o andamento processual na origem, é possível verificar que o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 318 desta CORTE:



    “No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 2.616-2.617): 



    Com efeito, da análise dos autos, verificou-se a ocorrência da decadência do direito ao manejo do presente writ, protocolado fora do prazo de 120 dias previsto na Lei do Mandado de Segurança. Conforme apontado pela decisão ora agravada, o prazo para a propositura de mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato que efetivamente causou lesão ao seu direito líquido e certo, sendo claro, ainda, que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o curso da decadência, conforme disposto na Súmula 430/STF.



    [...] 



    Ao exame da situação posta em debate nesse agravo interno, verifica-se que a irresignação da parte agravante não merece acolhimento, notadamente por considerar que os argumentos levantados nas razões recursais não são capazes de alterar o entendimento proferido na decisão monocrática. Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão, ora recorrida, pelos seus próprios fundamentos, porquanto válidos os argumentos que a sustentam, uma vez que não foram trazidos elementos aptos a desconstituí-la. Isso posto, nego provimento ao agravo interno. 



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    4. Quanto à discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, observados os específicos pressupostos legais da referida ação mandamental, o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema n. 318 da repercussão geral o seguinte entendimento: 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009.



    [...]



    Portanto, não houve apreciação do mérito da causa, motivo pelo qual qualquer discussão veiculada no recurso extraordinário exigiria a superação da conclusão acerca do não cabimento da ação mandamental, o que faz incidir o entendimento fixado no mencionado Tema n. 318, no qual o Supremo Tribunal Federal já concluiu, como demonstrado, pela ausência de repercussão geral.



    [...]



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, de aplicação obrigatória no juízo prévio de viabilidade recursal, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que os Reclamantes deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente